Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL FORMULADO PELA VÍTIMA. SEGREDO DE JUSTIÇA. INTERESSE DEMONSTRADO E FINALIDADE JUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos relativos a crianças e adolescentes a que se atribua a prática de ato infracional, sendo ressalvada a possibilidade de deferimento de expedição de cópia ou certidão dos referidos atos pela autoridade judiciária competente, desde que demonstrado o interesse e justificada a finalidade.
2. Na espécie, foi instaurado Relatório de Investigações para apurar a suposta ocorrência de ato infracional de estupro envolvendo adolescentes na Unidade de Internação de Planaltina, tendo a vítima dos fatos, ora impetrante, requerido acesso aos autos em segredo de justiça.
3. Verifica-se que o impetrante comprovou o interesse jurídico, pois se trata da vítima do suposto ato infracional. Ademais, a finalidade do requerimento também foi devidamente justificada, considerando que o impetrante poderá acompanhar o andamento do feito, fiscalizar a adoção de providências e diligências adequadas à razoável duração do processo e obter as informações necessárias para subsidiar as ações judiciais pertinentes.
4. Segurança concedida para determinar ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal/DF que permita o acesso do impetrante aos autos do Relatório de Investigações.